Tribunal: TJMT
Processo: 1002518-05.2024.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002518-05.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS LUIZ PEIXOTO COSTA - CPF: 440.326.174-49 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E REALOCAÇÃO COM DIFERENÇA DE 14 (QUATORZE) HORAS. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

1.

Hipótese em que o quadro fático-probatório consubstancia a falha na prestação ante a ausência de prova da empresa aérea em prestar a devida assistência, em caso de cancelamento de voo ao não promover a realocação de passageiro, razão por que deve ser mantida a conclusão estabelecida na origem quanto ao dever de indenizar.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão envolve a verificação ou exclusão de danos morais em caso fortuito ou força maior e a extensão/razoabilidade da quantia fixada.

Razões de decidir

3. O caso fortuito ou força maior alegado e não provado não é motivo para a companhia aérea deixar de fornecer o suporte que lhe cabia. Nesse sentido: TJ-MT, N.U 1060010-23.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022; TR-MT, N.U 1063426-17.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Dra. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023.

4. Configuração do dano moral puro e d
ever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

5.

Adequação do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade, em atenção aos parâmetros fixados nesta Turma Recursal.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido a fim de reduzir o valor arbitrado na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 6.000,00).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o cancelamento se deu condições meteorológicas adversas, o que, segundo seu fundamento, tem o condão de afastar os danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002518-05.2024.8.11.0007

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

MARCOS LUIZ PEIXOTO COSTA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pela alteração unilateral do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Alega o autor que adquiriu passagens da empresa Requerida para percorrer o trecho entre Alta Floresta/MT e Maceió/AL, com conexões. Ocorre que o voo que sairia de Alta Floresta com destino a Cuiabá foi cancelado. Aduz que foi realocado, porém chegou ao destino final com 14 (quatorze) horas de atraso. Assim sendo, pleiteia indenização por danos morais.

Em contestação, sustentou a requerida que por condições climáticas adversas, e assim o itinerário do voo precisou ser cancelado, por motivos de segurança, e o trajeto original não pode ser realizado conforme o previsto. Entretanto, que cumpriu com as exigências legais. Portanto, diante da inexistência de conduta ilícita da ré, por caso fortuito ou força maior, não há que se falar em indenização.

Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC.

Com efeito, os documentos que instruíram a petição inicial comprovam que o autor adquiriu passagens aéreas da requerida (Id. 148219193), provam que o voo foi cancelado (Id. 148219195), demonstrando que o Autor chegou ao destino final com 14 (quatorze) horas de atraso (Id. 148219194).

A requerida confirmou que houve o cancelamento do voo. No entanto, a companhia aérea ré não comprovou quais foram condições climáticas adversas, sendo que também não provou a ocorrência de qualquer hipótese de excludente da responsabilidade civil, eis que não apresentou nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia.

[...]

Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o autor, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).

[...]”

Tal como constado na sentença, a empresa aérea argumenta que o cancelamento do voo se deu por conta de questões climáticas, o que, em tese, poderia exonerá-la da responsabilidade como causa excludente como força maior. Contudo, embora aduza em seu recurso que prestou a devida assistência, não há prova das providências que lhe cabiam, em total desacordo com o disposto na legislação aplicável, em especial o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução n. 400 da ANAC.

A legislação setorial prevê a obrigação das companhias aéreas de fornecer informações claras, assistência adequada, acomodação e alimentação (a depender do tempo), e opções de reacomodação ou reembolso em casos de cancelamento de voo. Tais direitos visam proteger o consumidor e minimizar os transtornos decorrentes de cancelamentos e atrasos de voos, impondo às empresas o dever de mitigação dos danos causados.

Destacam-se todas as intercorrências descritas na inicial, que evidenciam a má prestação dos serviços pela empresa aérea:

“Como é possível perceber pelas passagens em anexo, o Requerente planejou seu retorno de Maceió/AL para o dia 12 de janeiro de 2024 com partida às 02h55min, e chegada ao seu destino, Alta Floresta/MT, às 11h40min do mesmo dia.

Ocorre que, ao consultar o aplicativo eletrônico da Requerida para fazer o checkin foi surpreendido com o cancelamento do voo de Alta Floresta/MT a Cuiabá/MT para às 12h15min, do dia seguinte (30 de dezembro de 2023), o que lhe obrigou a adiar a ida para Maceió/AL por um dia,

conforme print abaixo.

Nessa senda, conforme segue nas passagens anexas, o Requerente chegou ao seu destino somente as 02h04min do dia 31 de dezembro de 2023, ou seja, totalizando um atraso de exatas 14h00 horas em relação ao horário originalmente programado para o seu desembarque.

[...]

Com o atraso do voo, o Requerente conseguiu chegar ao seu destino no dia 31 de dezembro as 02h04min da madrugada, ou seja, as vésperas da virada do ano. Diante do cansaço físico não pode aproveitar a virada do ano como planejou.

Ademais, cumpre ressaltar que, na data designada
para o embarque, correspondente ao dia 30 de dezembro de 2023, o Requerente deslocou até o aeroporto com a finalidade de solucionar questões atinentes ao procedimento de check-in, em virtude das alterações previamente realizadas em seu voo. Contudo, o Requerente foi informado que deveria providenciar o seu embarque no mesmo instante, circunstância que impossibilitou o Requerente de retornar ao seu domicílio para realizar atos de higiene pessoal básica, como, por exemplo, tomar um banho.

Destarte, viu-se compelido a realizar sua higiene pessoal nas instalações do próprio aeroporto, configurando uma

situação que denota não apenas transtorno e desconforto, mas também uma falha no dever de assistência por parte da Requerida.

[...]”

A narrativa da inicial ilustra a ausência de assistência e informação clara a ser prestada, o que incumbia aos fornecedores do serviço e desloca o dever de indenizar. A parte autora/recorrida descreve diversas intercorrências durante a execução dos serviços, sem o devido amparo; todavia, a contestação limitou ao mau tempo e, nesta sede recursal, afirma nos pedidos que realizou a assistência material, mas nada prova o quadro probatório dos autos, ficando no campo da mera alegação.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu
status
– conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista.

A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que não possui mínima assistência nem claras informações, não pode ser desprezada.

A ação acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

De forma semelhante, julgados desta Turma Recursal, inclusive da 2ª turma julgadora:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS ADVERSAS – ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO - OCORRÊNCIA DE ACIDENTE NA PISTA - FECHAMENTO DO AEROPORTO PARA POUSOS E DECOLAGENS - CANCELAMENTO DE VOO - FORÇA MAIOR - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cancelamento do voo em razão de acidente na pista.

2. Em decorrência de fato fortuito que impediu a decolagem do voo contratado pela autora, não é devido dano moral. Porém, em razão da ausência de assistência, deve ser ressarcido o valor gasto com hospedagem, alimentação, transporte e pela compra de outra passagem aérea.

3. Em caso de atraso ou cancelamento ou interrupção de voo, a empresa aérea é obrigada a prestar assistência material, nos moldes do artigo 14 da Resolução nº 141/2010 da ANAC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

5. Sentença parcialmente reformada para reduzir o quantum indenizatório a titulo de danos morais.

(TR-MT, N.U 1063426-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 12 (DOZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Ausente a prova de que o atraso no voo contratado pelo Autor, de aproximadamente 12 (doze) horas para chegar ao destino final foi em decorrência de mau tempo, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e contratempos sofridos. Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (TR-MT, N.U 1004276-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC – ALEGADA CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MAJORADO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que incide no caso dos autos, independe da existência da culpa e abrange o dever de prestar informações suficientes e adequadas sobre a fruição e riscos.

Embora o atraso do voo possa ter se dado em razão de condições climáticas desfavoráveis, comete ato ilícito a empresa aérea que, passado mais de horas da data prevista para embarque, não comunica sobre o fato ao consumidor e nem presta a devida assistência.

Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantido.

Por se tratar de relação contratual, os juros de mora, no caso de danos morais, incide a partir da citação.

(TJ-MT, N.U 1060010-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

O entendimento haurido é de que a mera alegação de força maior, desacompanhada de provas substanciais, não é suficiente para afastar a responsabilidade da companhia aérea, muito menos isenta o dever de prestar o suporte adequado aos seus passageiros.

Diante da insuficiência das provas apresentadas e da falta de assistência material, escorreita a sentença que estabeleceu a condenação em danos morais.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a extensão do dano e as circunstâncias fático-probatórias.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólumes os demais termos estabelecidos pela sentença.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024